Tribunal: STF
Processo: HC 264783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Consta dos autos que que o paciente foi preso em flagrante em 15/10/2024, posteriormente convertida a custódia em preventiva, e restou denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, arts. 329 e 330, ambos do Código Penal - CP, e art. 309 da Lei n. 9.503/1997.



    Alega-se, em síntese, que paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da demora no STJ para apreciar o agravo regimental contra a decisão monocrática do Relator que indeferiu o pedido liminar, em alegado excesso de prazo.



    Aduz-se, ainda, excesso de prazo da prisão preventiva e o cabimento de cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “a) O conhecimento e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da demora no STJ e do excesso de prazo da prisão preventiva; 



    b) A imediata soltura do paciente, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso; 



    c) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (art. 319, CPP); 



    d) Ou, ainda, a determinação ao STJ para que julgue, com urgência, o Agravo Regimental e o mérito do RHC nº 221479/CE.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão combatida:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. 



    Intimem-se.” 



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir. 



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores de concessão de medida excepcional. 



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    No tocante ao alegado excesso de prazo para apreciação do agravo regimental deduzido perante o STJ, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente